Tribunal: TJMT
Processo: 0007173-60.2012.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007173-60.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 012.144.131-88 (APELADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO GUSTAVO DE OLIVEIRA - CPF: 012.505.801-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERREIRA DO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU SILVEIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), DILZA RIBEIRO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO ADEMILSON DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LIER DE ARUDA FIALHO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RONAN ANACLETO DO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS GRETTES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES (TERCEIRO INTERESSADO), REINO ALVES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS
DA LEI N.o 11.343/06 [TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO] – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– P
RETENDIDA CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – PARCOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, suposições da autoria da narcotraficância do apelado, não há falar em decreto condenatório, para a qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito;

2. Além disso,
consoante entendimento recente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 686.312/MS, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, para a prova da ocorrência do tráfico de drogas, não basta a existência de provas testemunhais ou documentais, sendo imprescindível a apreensão de entorpecentes e sua consequente submissão à perícia, a fim de identificar, com grau de certeza, qual o tipo de substância foi apreendida e se efetivamente se encontra prevista na Portaria n.o 344/1998 da Anvisa. Assim, como
in casu
não houve apreensão de qualquer substância entorpecente com o recorrido, de rigor a conservação da sentença absolutória;

3.
Igualmente, inexistindo elementos suficientes e aptos a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual entre o apelado e os demais codenunciados, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 0007173-60.2012.8.11.0006, julgou improcedente a ação penal e
absolveu

VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA
da imputação da prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em razões recursais de ID 190864355, o i. Órgão Ministerial
almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
o
apelado

condenado

pelos delitos de narcotráfico e associação para o tráfico de drogas
, dada a existência de provas da mercancia espúria e do

animus
associativo com os demais codenunciados, sobejamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes dos policiais ouvidos em juízo, as quais são corroboradas pelas demais provas produzidas nas duas etapas da persecução penal.

Sobrevieram as contrarrazões
por meio
do documento digital de ID 190864365,
na qual o apelado requer o

desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantido o r.
decisum
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 200921191, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia oferecida em desfavor do apelado
VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA
e mais 12 acusados [
IRINEU SILVEIRA DA CRUZ, DANILO GUSTAVO DE OLIVEIRA, DILZA RIBEIRO SILVA, ANTÔNIO ADEMILSON DE CAMPOS, ANDERSON APARECIDO DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA DO PRADO, LIER DE ARRUDA FIALHO, BRUNO RONAN ANACLETO DO PRADO, ISAIAS GRETES DA SILVA, HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES, REINO ALVES MARTINS e MAURÍCIO SABINO
], especificamente em relação ao
FATO 01
, que durante o ano de 2009 todos os codenunciados, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de tarefas, associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o narcotráfico.

Resumidamente, consta na exordial acusatória que o codenunciado
Irineu Silveira da Cruz
é empresário do ramo farmacêutico e atuava como o braço financeiro dessa organização criminosa, financiando o narcotráfico, assim como intermediando a aquisição de drogas por terceiros; fornecendo diretamente cocaína para outros traficantes da região de Cáceres e demais Estados da Federação e custeando as despesas dos demais integrantes desse grupo.

Consta na peça acusatória que foi apurado que o apelado
VALMIR RAIMUNDO
, consoante conversas interceptadas, foi o responsável pela contratação da “mula”
Severino Frutuoso
, que foi preso em flagrante delito na cidade de Campo Novo do Parecis transportando mais de trinta quilogramas de cocaína.

Segundo a narrativa do
FATO 02
, no dia 20/02/2010, na cidade de Cáceres-MT, o recorrido
VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA
e os codenunciados
MAURÍCIO SABINO, LIER DE ARRUDA FIALHO e HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES
adquiriram para fins de comercialização e forneceram para as “mulas”
Severino Frutuoso
e
Rodrigo de Oliveira
substâncias proscritas, consistentes em 33,420kg de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, por meio das investigações da Polícia Federal, que desencadearam a “
Operação Re-volver
”, e das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que os aludidos increpados negociaram com fornecedores da região cacerense a aquisição de aproximadamente trinta e três quilogramas de cocaína. Nessa oportunidade, o ora recorrido
VALMIR
deslocou-se até a cidade de Cáceres e, com auxílio do comparsa
Lier
,
entrou em contato com fornecedores não identificados e recebeu o entorpecente. Ato contínuo,
VALMIR
repassou o material ilícito para as “mulas”
Severino
e
Rodrigo
, droga que foi transportada até a cidade de Campo Novo do Parecis-MT, local em que esses transportadores foram presos em flagrante com 11kg de cocaína escondidos embaixo no banco e 22,40kg dentro do tanque de combustível do veículo Logan Renault. [Denúncia, ID 190864250, p. 2-14].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I –
DA CONDENAÇÃO DO APELADO PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais e os relatórios policiais, são coerentes e firmes o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA
quanto aos delitos de
tráfico de drogas e
associação para o narcotráfico
, entendo que razão
não
lhe assiste.

Deveras, o delegado da Polícia Federal
Dennis Maximino do Ó
, na primeira oportunidade em que foi
auscultado
em sede judicial, assim discorreu sobre os fatos imputados ao ora apelado
VALMIR RAIMUNDO
e demais acusados, consoante
trechos degravados e extraídos do édito judicial,
in verbis
:

“
Relata que a investigação ocorreu em meados de 2009 a 2010, que haviam de 20 a 30 investigados. Que
o denunciado era ligado ao Mauricio Sabino, sendo este último investigado desde o início da operação.
Que mantiveram vários contatos, e que, esses contatos levaram a crer que estavam negociando uma partilha de cocaína com Lier de Arruda em Porto Esperidião. Que esse negócio envolvendo o entorpecente, seria utilizado um veículo, mas que não sabia precisar se era um veículo clonado ou roubado, e que não se recorda da marca/modelo. O veículo seria entregue, em Porto Espiridião, para Lier de Arruda e em troca do veículo, ganhariam cerca de 30kg de cocaína e mais um valor em dinheiro.
Valmir levaria o carro para Lier. Pelas interceptações, tudo leva a crer que realmente foi Valmir que levou o carro. Entregou o veículo para Lier e em troca pegou a droga. Que por meio de Severino Frutoso, encarregado do transporte, levaram a droga até Nova Olímpia.
Em contato com a Polícia Militar de Campo Novo do Parecis, conseguiram abordar Severino com a droga. Que foram apreendidos cerca de 30kg de cocaína.
Que Valmir sempre procurava negociar veículos em troca de entorpecentes, especialmente de Valmir com Maurício Sabino. Maurício Sabino era uma espécie de “cabeça” da organização.
Com relação ao Lier foi colhido apenas informações acerca dessa situação em específico. Que foram apurados somente informações a respeito das drogas e alguns documentos de transportadora. As investigações tiveram origem com a operação “Volver” e, haja vista que algumas informações não foram colhidas com relação a alguns alvos, nova operação foi deflagrada em desfavor de Maurício Sabino e Irineu.
Com o deslinde das investigações, foi notado que várias pessoas se associavam aos dois. Maurício possuía “carga maior” na associação, sendo que cuidava do dinheiro.
Em algumas buscas foram encontrados entorpecentes. Maurício Sabino até hoje não foi encontrado.
Todos os denunciados que constam na denúncia inaugural não eram associados, sendo investigados alguns casos específicos em que certos denunciados se associavam, mas não houve a associação de todos juntos. Eram 04 grupos definidos, mas não estavam todos juntos
”.
– destaquei.

Novamente ouvido sob o crivo do contraditório, o delegado da Polícia Federal
Dennis Maximino do Ó
narrou que o ora apelado era bem conhecido de
Maurício Sabino
, que figurava como integrante central dessa organização criminosa; os quais realizavam tratativas acerca do narcotráfico e roubos de veículos. Asseverou que, em uma dessas ocasiões, resultou na apreensão de entorpecente como consta na denúncia, sendo que o
VALMIR
e
Mauricio
negociaram esse material ilícito com um cidadão da cidade de Campo Novo do Parecis-MT; cuja droga tinha sido obtida pelo codenunciado
Lier

e
,
posteriormente, presos o
Severino
e o
Rodrigo
transportando tais narcóticos.

Continuou seus relatos aduzindo que o recorrido
VALMIR
e o acusado
Maurício
estavam sendo investigados a todo tempo, inclusive foi decretada prisão preventiva do ora investigado; ressaltando que foi cumprida a ordem nas residências desses suspeitos, contudo, eles não se encontravam no local. Por derradeiro, asseriu que, em razão do lapso temporal, as provas produzidas sugerem a ocorrência dos fatos narrados na exordial. [Mídias, ID 190864816].

O agente da Polícia Federal
Patrick Eduardo Moreira Guimarães
, judicialmente, esclareceu que nos anos de 2009 e 2010 a Polícia Federal realizou investigações dessa organização criminosa que atuava no narcotráfico no Estado de Mato Grosso. Narrou que o
modus operandi
deles funcionava da seguinte forma, um grupo assaltava carretas bi-trem e internalizava esses veículos no país vizinho, Bolívia, e na sequência trocavam por entorpecentes; aduzindo que o líder dessa organização era o coacusado
Irineu
, empresário no ramo de farmácias, responsável pelo financiamento desse grupo criminoso e que agia diretamente nessa internalização dessas carretas para Bolívia, assim como atuava como distribuidor de drogas no estado mato-grossense.

Prossegue asseverando que o “
cabeça
” dessa organização, Irineu, por atuar no ramo farmacêutico, tinha facilidade para obter os insumos para misturar a droga (ácido bórico); acrescentando que estavam associados com o
Irineu
os codenunciados
Danilo, Maurício Sabino
,
Dilza, Bruno, Lier
e demais que não recorda os nomes. Aduziu que a droga comercializada era pasta base de cocaína, discorrendo que a suspeita
Dilza
comprava entorpecente diretamente com
Irineu
e distribuía por Várzea Grande e demais Estados da Federação. Disse também que a apreensão de material ilícito nessa operação ficou em torno de oitenta e cinco quilogramas de substâncias proscritas. [Mídias, ID 190864826].

Por sua vez, o agente da Polícia Federal
Emerson Quevedo do Nascimento
, em juízo, narrou que a Operação “Re-volver” foi desencadeada pela Polícia Federal no mês de Maio do ano de 2010 com a finalidade de combater o narcotráfico, possuindo como investigados
Irineu Silveira da Cruz
e
Danilo Gustavo de Oliveira
, o qual era braço direito desse primeiro e ambos se associaram a outros indivíduos para a prática do crime de tráfico de drogas, ressaltando que os investigados revendiam substâncias ilícitas em Cáceres, Cuiabá e outros Estados da Federação.

Discorreu que a suspeita
Dilza
adquirira entorpecentes com os acusados
Irineu
e
Danilo
, assim como o coacusado
Maurício
também comprava drogas do
Irineu
. Destacou que essa operação policial teve mais de trinta e cinco alvos, os quais estavam envolvidos não só com o narcotráfico, mas também com roubos de caminhões, que eram enviados para a Bolívia e trocados por substâncias entorpecentes. Esses roubos eram praticados pelos suspeitos
Maurício Sabino
e
José Aparecido
, juntamente com seus comparsas.

Pontuou que atuou nas interceptações telefônicas, as quais iniciaram no mês de Setembro de 2009 e foi desencadeada em maio do ano seguinte, participando especificamente nas escutas nos meses de Outubro a Dezembro/2009 e, no mês de Abril/2010 retornou para o monitoramento dessas conversas, ressaltando que foram realizadas prisões em flagrante decorrentes dessas interceptações telefônicas.

Referida testemunha, quando questionada acerca da participação de cada acusado no esquema criminoso, especificamente em relação ao ora apelado
VALMIR RAIMUNDO
, discorreu que
“era associado de Maurício Sabino para a prática de tráfico de substância entorpecente”
(sic). Por fim, asseriu que havia duas organizações criminosas paralelas, mas associadas entre si, porque o
Irineu
e
Danilo
residiam em Cáceres e o
Maurício Sabino
era domiciliado em Cuiabá; sendo demonstrado que o
Irineu
recebia esses entorpecentes e repassava para o
Maurício
. [Mídias, ID 190864325].

O recorrido
VALMIR RAIMUNDO
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática dos crimes narrados na denúncia, sustentando que na época do fato exportava sementes para Bolívia e o acusado
Hélio
solicitou uma intermediação para transporte de um caminhão de sementes para aludido país vizinho e, assim, lhe apresentou o
Lier.
Acrescentou que não tinha conhecimento que se tratava de substâncias proscritas. Assumiu que vendia na região de fronteira sementes e às vezes veneno. Na época, representava uma empresa de São Paulo e possivelmente possui algumas notas fiscais guardadas.

Esclareceu que residia em Tangará da Serra-MT naquele ano e ficou sabendo da Operação Re-volver, justamente porque foi preso nessa investigação, assumindo que não foi detido em flagrante naquela época, agregando ao final que também tomou conhecimento das prisões de
Severino
e
Rodrigo
transportando drogas. [Mídias, ID 190864802].

Inobstante a isso, a
prática do
tráfico de entorpecentes
e da
associação para o narcotráfico
em relação ao recorrido,
não se apresenta indene de dúvidas
.

Assim sendo
, não é possível extrair dos elementos cognitivos angariados sob o crivo do contraditório, com a certeza necessária,
se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente epistêmico.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade do agente em integrar, de maneira permanente e estável, uma sociedade voltada à traficância, a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.
,
o que
não
se verificou na presente
hipótese
.

E como bem destacou o i. julgador durante a análise do conteúdo das escutas telefônicas e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a pretensão acusatória especificamente em relação ao ora recorrido não merece prosperar
, nos seguintes termos:

“[...] nota-se que, conforme bem salientado pelas testemunhas, toda a apuração acerca dessa suposta associação para o tráfico teve início com as investigações deflagradas em desfavor da pessoa de Maurício Sabino, o qual, conforme posto pelo d. delegado de polícia federal, era o “cabeça” da organização.

Prosseguindo, durante as interceptações, chegaram até a pessoa de Valmir Raimundo Xavier de Oliveira, o qual, como consta da operação e dos relatórios, estava em suposto conluio com as pessoas de Maurício Sabino para compra de entorpecente de Lier de Arruda e que, posteriormente, foi entregue para a pessoa de Severino Frutuoso, sendo este último preso em flagrante com certa quantia de entorpecente.

Neste ponto, reitero, não há nos autos algo que indique, de forma indene de dúvidas, a relação, com o dolo necessário para prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, muito menos para a caracterização do crime de tráfico, entre Maurício Sabino e Valmir Raimundo e entre esses e a pessoa de Severino.

Atento ao que foi trazido durante a investigação, especificamente nas interceptações, veja-se que há conversas entre a pessoa de Maurício Sabino e o denunciado Valmir, conversas estas que não foram negadas por este último, as quais indicam um eventual encontro com uma pessoa de vulgo “velho/véio” que, segundo os policiais, trata-se de Severino Frutuoso.

Entretanto, pauso o raciocínio neste momento para algumas elucidações.

Em primeiro lugar, não há nos autos qualquer indicativo claro que Severino Frutoso é conhecido, ou tem a alcunha, de “veio/velho” sendo esta identificação feita pela polícia.

Dando seguimento, nas conversas gravadas, a pessoa de alcunha “veio/velho” possui duas “identidades” distintas. Exemplos: “velho/véio” como sendo supostamente Severino, interceptações juntadas às fls. 3763 e 3753, PDF dos autos; e na fl. 3754, PDF, há menção de velho como sendo Severino e, na mesma conversa, como sendo “fornecedor”;

Ainda, Severino é mencionado como sendo “gordo”, fls. 3770, PDF.

Nota-se, assim, certa dúvida acerca da pessoa a qual é tratada como “veio/velho”, que, na interpretação da autoridade investigadora, trata-se, em alguns momentos, de Severino, outros o “fornecedor” e, que, também, Severino é indicado pela polícia com a alcunha de “gordo”.

Ainda, examinando o que foi juntado pela autoridade policial, percebe-se que não há menção clara de entorpecente ou ao menos de gírias que, sabidamente, são utilizadas por traficantes, como “brown”, “feijão” e “óleo”, mas, apenas, quantidades medidas em peso, como é o caso do momento em que há menção de 17 quilos e, em outro momento, em suposto valor monetário, exemplo, 20 mil, indicações esta que, pela polícia, foram indicadas como gírias para quantia de entorpecente.

Frisa-se, novamente, não há nos autos clareza acerca da real identidade da pessoa de vulgo “veio/velho”, bem como não há, de forma clara, ou ao menos indicativo apto para um juízo de certeza, de que a conversa tem como objeto a comercialização de entorpecente.

Referidas menções, ou “esclarecimentos”, tanto acerca das alcunhas utilizadas, como acerca das supostas menções a entorpecentes, são feitos apenas pela polícia. Nesse contexto, novas considerações devem ser feitas.

[...]

Ora, tudo o que fora produzido em desfavor do denunciado em questão é oriundo das interceptações telefônicas juntadas que, como dito acima, em seu conteúdo são dúbias e, em sede judicial, nada foi esclarecido pelas testemunhas de acusação, a qual uma restringiu-se a citar o eventual papel do denunciado e, por sua vez, o d. delegado de polícia federal, responsável pela investigação, sequer tem certeza da participação do denunciado no crime que lhe é imputado e, ao final, uma terceira nem menciona o nome do réu.

Valmir, desde o seu depoimento em sede policial, indicou que, à época, trabalhava com venda de sementes e que, em uma oportunidade, auxiliou a passagem de um caminhão de semente para a Bolívia, mas não tinha ciência alguma de que havia entorpecente em referido veículo.

Ademais, com relação ao trecho descrito do primeiro depoimento da testemunha Dennis Maximino, é descrito na denúncia a passagem em que Valmir supostamente troca um veículo de origem ilícita com a pessoa de Lier, contudo, como se extrai das interceptações, referida informação, nos autos, é apenas trazida no resumo do áudio, índice 16032020, o qual não foi transcrito de forma integral, em que se resume a indicar, a única parte da mídia trazida aos autos, de que Valmir perguntou para Lier se ele viu a mensagem no seu celular e que a mensagem dizia: “deixa tudo no jeito 3 horas estou ai com 1 daquele q ti falei”.

Desnecessário tecer maiores comentários acerca de referida imputação, haja vista que, analisando referida informação, não há qualquer indicativo, em concreto, da conduta que a polícia indica ter sido praticada por Valmir: a troca de um veículo por entorpecente, o que é trazido apenas pela “conclusão” dos policiais, mas não fora corroborado pela degravação, porquanto nada se pode concluir dessa informação, ao menos não do modo em que foi trazida aos autos.

Ante o acima exposto, não resta dúvidas que não há provas suficientes que assegurem a condenação do acusado.

Assim, inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se à absolvição do denunciado.

Reitero que, diante das interceptações juntadas, dos relatórios policiais e do amealhado durante a instrução, sob o crivo do contraditório, nada atesta, de forma clara, cristalina e indubitável, a associação para o tráfico e a traficância por parte do denunciado.

Ao final, nota-se ainda que, caso fosse o entendimento pela existência de autoria por parte do denunciado aferida através das interceptações, em sede judicial, a prova é frágil, para não dizer inexistente, acerca dos fatos que lhe são imputados.

O que, ao menos a meu ver, ressai dos autos é que Valmir Raimundo, em algum momento, entrou em contato com a pessoa de Maurício Sabino, o qual era investigado pelos crimes descritos na inicial e, consequentemente, aquele fora inserido em um contexto de eventual prática criminosa que, não custa mais uma vez ressaltar, não fora provada nos autos.

Nessa toada, consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo. [...]”

Em suma, as particularidades de fato comprovadas durante a tramitação processual, a meu ver, prestam-se a comprovar
circunstâncias objetivas
, como a possibilidade de concorrência do apelante para a traficância, porém, são insuficientes para atestar, com a certeza que exige o Direito Penal,
circunstâncias subjetivas
como a vontade interna de
VALMIR RAIMUNDO
e
os demais coacusados
associarem-se de maneira perene para o tráfico.

Em outras palavras, é possível que o increpado e os codenunciados

tenham se congregado,
mediante um
planejamento prévio de associação duradoura e estável, extrapolando
a reunião ocasional com divisão de incumbências e excedendo a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca,
e tenham atingido o dolo específico e o intento que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair sem dúvida tal conclusão, impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas, no caso em análise
.
Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

Do mesmo modo,
i
n casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos agentes públicos
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos e demais provas dos autos, não revelaram certeza necessária para o envolvimento do apelado
VALMIR
com o narcotráfico.

Com efeito, no caso ora em análise,
sequer houve a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do apelado
.

Sobre o tema, a despeito do posicionamento pessoal deste Relator em oportunidades pretéritas, no dia
12/04/2023
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 686.312/MS
, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que, para a
prova da ocorrência do tráfico de drogas
, não basta a existência de provas testemunhais ou documentais, sendo
imprescindível a apreensão de entorpecentes e sua consequente submissão à perícia
,
a fim de identificar, com grau de certeza, qual o tipo de substância foi apreendida e se efetivamente se encontra prevista na Portaria n.o 344/1998 da Anvisa
, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência, consoante se depreende do acórdão do julgado assim ementado:

“
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos,
para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ,
também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo
.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1o da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto,
a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto,
para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T., DJe de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade. (...)

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas
” (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). Destaquei.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Logo, a par da guinada jurisprudencial e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento, nada obstante os julgamentos pretéritos,
passo doravante a adotar o novel entendimento esposado pela Corte da Cidadania
.

A propósito, esse já vem sendo o posicionamento atualmente adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, como se verifica do seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRO APELANTE.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

IMPROCEDÊNCIA
. 2. [...]. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. “Para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 686.312/MS).
[...]
” (N.U 0003660-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). Destaquei.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas ao apelado
VALMIR
, de sorte que a r. sentença absolutória também deve ser mantida nesse ponto.

Diante disso, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
absolvição
em favor do acusado
VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVERIA

quanto às condutas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/06, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 0007173-60.2012.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024